Tribunal: TJMT
Processo: 0020260-85.2006.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020260-85.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTER GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 274.411.991-15 (APELANTE), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de retificação de ato de reforma ajuizada por Valter Gomes de Oliveira contra o Estado de Mato Grosso, na qual o autor alega que sua reforma militar não foi calculada conforme a legislação vigente à época. Sustenta que deveria ter sido reformado com proventos de 3º Sargento da Polícia Militar e, subsidiariamente, com proventos integrais, além do auxílio-invalidez, em razão de enfermidade adquirida em serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à retificação do ato de reforma para percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico de 3º Sargento, conforme os artigos 224, 226 e 227 da Lei Complementar n. 26/1993, ou, alternativamente, se tem direito aos proventos integrais e ao auxílio-invalidez.

III. Razões de decidir

3. A legislação vigente à época, notadamente a LC 26/93, exige para a concessão dos benefícios pleiteados a comprovação de nexo causal entre a enfermidade e o serviço militar, bem como a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho.

4. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre a doença do apelante e suas atividades militares, além de atestar sua capacidade para atividades laborativas que não exijam esforço físico intenso.

5. A ausência de incapacidade total e permanente inviabiliza o recebimento de proventos integrais, conforme requerido, e o auxílio-invalidez, nos termos do art. 164 da LC 26/93.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A inexistência de nexo causal entre a enfermidade do militar e suas atividades, bem como a ausência de incapacidade total e permanente para qualquer trabalho, impede a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior ou aos proventos integrais e o auxílio-invalidez, nos termos da LC 26/93
".

Dispositivos relevantes citados:
LC 26/1993, arts. 224, 226, 227, 164

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
VALTER GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Retificação de Ato de Reforma n. 0020260-85.2006.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de elementos para se fazer incidir os dispositivos legais invocados pelo autor, não havendo qualquer retificação do ato de reforma.

O apelante alega, em síntese, que a doença foi adquirida após o seu ingresso na corporação, sustentando que esta foi adquirida em serviço. Além disso, argui que é portador de doença grave “espondiloartrose”, que se encontra prevista no art. 224, IV, da Lei Complementar n. 26/1993.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença atacada seja reformada e os pedidos iniciais sejam julgados procedentes a fim de retificar o ato de reforma para conceder ao autor os proventos de 3º sargento, nos termos dos arts. 224 e 226 da Lei Complementar 26/1993 ou, alternativamente, que passe a receber os proventos integrais da Polícia Militar do Estado, nos termos do art. 227 do mesmo diploma legal.

Contrarrazões apresentadas em id. 182909522.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC. Além disso, em primeira instância, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso já havia se manifestado pela ausência de interesse e direitos a serem tutelados pelo
parquet
(id.
182911231, ps. 180/183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Valter Gomes de Oliveira ajuizou ação de retificação de ato de reforma em face do Estado de Mato Grosso, arguindo que a reforma do requerente não obedeceu a legislação que vigorava à época.

Narra o autor, ora apelante, que foi reformado no ano de 1996, sendo enquadrado na Lei Complementar n. 26, de 13 de janeiro de 1993, com os proventos proporcionais nos termos do art. 66, § 2º, I; art. 156, §§ 1º e 2º; arts. 157 e 161, incisos I e II, combinados com o art. 2º, da Lei n. 6.182, de 05 de fevereiro de 1993, art. 4º da Lei n. 6.185, de 18 de fevereiro de 1993 e art. 1º da Lei Complementar n. 41, de 25 de março de 1996, sendo o ato de reforma publicado no Diário Oficial em 02/08/1996, D.O. n. 21.956.

Aduz que deveria ser reformado com a percepção dos proventos de 3º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, nos termos do art. 224, II e art. 226, §§ 1º e 2º, inciso III, e auxílio invalidez, conforme art. 164, todos da Lei Complementar n. 26/93.

Para isso, sustenta que foi considerado inválido, impossibilitado para exercer qualquer atividade e que adquiriu em serviço doenças relacionada à coluna vertebral.

Subsidiariamente, requereu que fosse reformado com a percepção dos proventos integrais, nos termos do art. 227, inciso II da LC n. 26/93 e auxílio invalidez nos termos do art. 164 do mesmo diploma legal.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (id. 182911231, os. 157/166), seguida da impugnação à contestação apresentada pelo autor (id. 182911231, ps. 173/176).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, conforme relatado, manifestou pela ausência de interesse e direitos a serem tutelados pelo
parquet.

O feito foi sentenciado, em 29 de novembro de 2010, ao que se julgou improcedente a ação (id. 182911231, ps. 185/189). Tempestivamente, o autor interpôs recurso de apelação, o qual foi dado provimento, em razão do acolhimento à preliminar de cerceamento de defesa, sendo determinado o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao autor a produção de prova especificada (id. 182911231, ps. 229/234).

Após o retorno dos autos, o Estado de Mato Grosso juntou documentação referente à ficha funcional do autor, bem como o processo de reforma, sendo o Parecer n. 021/DP-5/95 da Polícia Militar em id. 182911231, p. 292, este aprovado na íntegra pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 182911231, p. 293), constando, ainda, a apostila de proventos do servidor em id. 182911231, p. 294. Verifica-se que após alguns atos, o Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições, resolveu transferir para a inatividade, mediante reforma, o soldado Valter Gomes de Oliveira (id. 182911231, p. 308), ora apelante.

Sobreveio despacho, no dia 16/03/2015, intimando as partes para especificarem as provas a serem produzidas (id. 182911231, p. 309), oportunidade em que a Fazenda Pública Estadual pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o autor pugnou pela realização de perícia técnica para comprovação de que a doença adquirida o tornou incapaz para o serviço militar e para qualquer outra atividade e que a mesma foi adquirida em serviço, além da designação de audiência de instrução

A perícia técnica foi realizada, sendo o laudo pericial juntado em id. 182909504, no dia 16/05/2022, no qual se concluiu:

“
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente, sem nexo causal/concausal com a atividade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”.

Na data de 03/07/2023, o feito foi sentenciado, julgando improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformado, o autor interpôs este recurso.

Pois bem.

O cerne da questão reside em verificar se o apelante faz jus à retificação do ato de reforma para que passe a perceber proventos de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos 224 e 226 da Lei Complementar nº 26/1993, ou, alternativamente, proventos integrais, com fulcro no art. 227 do mesmo diploma legal.

Ab initio
, impende ressaltar que a reforma é a passagem do militar à situação de inatividade, mediante ato administrativo, sendo devida ao militar julgado incapaz definitivamente para o serviço militar. No caso em tela, o apelante foi reformado em razão de incapacidade definitiva para o serviço militar, consoante se depreende dos autos.

O apelante sustenta, em síntese, que a doença que o acometeu (espondiloartrose) foi adquirida após seu ingresso na corporação e em razão do serviço militar. Ademais, alega que tal enfermidade está prevista no rol do art. 224, IV, da Lei Complementar n. 26/1993.

Não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, o recurso não merece provimento.

Com efeito, para que se configure o direito à reforma nos moldes pleiteados pelo apelante, faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos essenciais: (i) a comprovação do nexo causal entre a doença e o serviço militar; e/ou (ii) a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho.

Isso porque, o art. 224 da LC 26/93 assim dispõe:

“Art. 224 A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contínua nessa situação ou nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alteração mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardioplatia grave, doença de perkinson, pênfigo,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida-AIDS, Osteite Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade em relação de causa e efeito com o serviço
(destaquei)”
.

Além disso, o art. 226, § 1º, do mesmo diploma legal, estabelece:

“Art. 226
O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 224 será reformado com a remuneração calculada com base o vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1º
Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos
II, III e
IV do artigo 224
, quando verificada a incapacidade definitiva, for
o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para
qualquer trabalho
”
(destaquei)
.

In casu,
verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre a doença que o acometeu e o serviço militar. A mera alegação de que a enfermidade foi adquirida após o ingresso na corporação não é suficiente para estabelecer o liame etiológico necessário. É imperioso que se demonstre, de forma robusta e inequívoca, que a patologia decorreu diretamente das atividades desempenhadas no exercício da função militar, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, o laudo pericial acostado nos autos (id. 182909504) é categórico ao afirmar que não há elementos que permitam estabelecer nexo causal entre a doença apresentada pelo autor e o serviço militar, veja-se:

“
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente,
sem nexo causal/concausal com a atividade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

(...)

02 — Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? Decorre do desempenho de suas atividades profissionais? Resposta:
Degenerativa. Não constatado nexo causal/concausal com a atividade laborativa habitual – Policial Militar
”.

Portanto, a partir da análise das provas carreadas aos autos, depreende-se que o autor, ora apelante, não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, III e V do art. 224 da LC n. 26/93, no entanto, estaria enquadrado na situação prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, visto que a doença acometida pelo autor se encontra prevista no rol trazido na lei, qual seja,
espondiloartrose anquilosante
.

Contudo, é forçoso reconhecer que o segundo requisito não restou preenchido, nos termos do § 1º, do art. 226 da LC n. 26/93. Isso porque, conforme se extrai do conjunto probatório carreado aos autos, a doença que acomete o apelante, embora prevista no rol do art. 224, inciso IV, da LC 26/93, não o incapacita para qualquer trabalho, mas tão somente para o serviço militar.

O laudo pericial é cristalino ao atestar que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente, estando apto para exercer atividades laborativas que não demandem esforço físico intenso. Destarte, não se verifica a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho, requisito
sine qua non
para a concessão dos benefícios pleiteados.

Friso que, na seara administrativa, a ausência do requisito foi fundamental para estabelecer a remuneração do autor nos termos em que se encontra, visto que no Parecer n. 021/DP-5/95 da Polícia Militar constou que “
a remuneração, neste caso, (...) deve ser calculada proporcionalmente ao tempo de serviço, (...) pois o reformado foi julgado incapaz
somente para o serviço da PMMT
, podendo prover os meio de subsistência
”.

Desta forma, não havendo comprovação do nexo causal entre a doença e o serviço militar, tampouco a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho, não há que se falar em retificação do ato de reforma nos moldes pleiteados pelo apelante.

No que tange ao pedido alternativo de concessão de proventos integrais com fulcro no art. 227 da Lei Complementar n. 26/1993, tem-se que tal pleito também não merece acolhida. O dispositivo em comento prevê a concessão de proventos integrais ao militar que for julgado incapaz definitivamente por junta médica militar, em consequência de acidente em serviço ou moléstia adquirida em razão do serviço militar.

Ocorre que, conforme já explanado alhures, não restou comprovado o nexo causal entre a doença que acomete o apelante e o serviço militar, requisito indispensável para a aplicação do referido dispositivo legal.

Por fim, ainda que a improcedência ao recebimento ao auxílio invalidez não tenha sido objeto da irresignação recursal do apelante, esclareço que, de acordo com o art. 164 da LC n. 26/1993, faz jus à percepção da benesse “
o servidor militar
da ativa que foi ou venha a ser
reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho
, não podendo prover os meios de sua subsistência

(...) desde que satisfaça a uma das condições especificadas, devidamente declarados por Junta Médica Estadual, da qual participe pelo menos um médico da Corporação”
.

Desta forma, de igual modo, o autor não faz jus ao recebimento do benefício citado pelos motivos expostos alhures, e, ainda que fosse, não restou comprovada as hipóteses previstas nos incisos do art. 164: I - necessitar de internação em instituição apropriada, militar ou não; II - necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024